Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-11.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000738-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELY DOS SANTOS RIBEIRO CONZZATTI - CPF: 000.135.161-32 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000738-11.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA D
E SINOP
/MT

Recorrente:
ROSELY DOS SANTOS RIBEIRO CONZZATTI

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 14/03/2022

EMENTA
:

RECURSO INIMONADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENT
E REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da
justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora, tampouco em deserção.

2. A
fasto a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em
28/12/2020
,
ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 21/01/2021
.

3. Trata-se de ação na qual a Recorrente
ROSELY DOS SANTOS RIBEIRO CONZZATTI
postula pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

Recorrida
.

4. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação/utilização dos serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5. Telas sistêmicas/faturas/relatórios de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

6. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias
ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

7.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anota
ç
ões

preexistente
s
em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da
s
qua
is
não sobreveio aos autos notícia
s
da sua irregularidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que a
Recorrente
ROSELY DOS SANTOS RIBEIRO CONZZATTI

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de improcedência
do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 115,88 (cento e quinze reais e oitenta e oito centavos), bem como nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a
Recorrente
ROSELY DOS SANTOS RIBEIRO CONZZATTI
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a
declaração
de inexistência do débito discutido nos autos e condenação
da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
108569977
),
a empresa Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fu
ndamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022